Tribunal: TJES
Processo: 5022022-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022022-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA e outros
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022022-61.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
CARLOS ALBERTO EVANGELISTA e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDOS
: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. POLICIAL MILITAR. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO AO RESGATE AO PECÚLIO. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1).
Considerando o acórdão de Id nº 6342942, o qual anulou o acórdão proferido no feito de nº 0022522-86.2019.8.08.0024 na data de 30/08/2021, passa-se à análise dos recursos inominados interpostos naqueles autos.

(2).
A pretensão autoral consubstancia-se no recebimento da diferença do pecúlio-resgate pago a menor, sendo este com base no subsídio. No detalhe, informa a parte autora que é policial militar e, por tal condição, contribuiu durante anos perante a autarquia ré, de modo que postulou o recebimento do pecúlio-resgate em vida, tendo recebido a referida quantia calculada com base em 25% de 30 soldos. Entende que o cálculo é equivocado, visto que recebe em subsídio, devendo ser esta a base de cálculo. Busca, nestes termos sintetizados, a mencionada diferença.

(3).
O Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(4).
Sobre a controvérsia estabelecida nos autos, há precedente desta Turma Recursal, cujas razões recursais são suficientes para o deslinde da causa, rogando-se vênia para a transcrição de relevantes trechos,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] A sentença ao determinar o
pagamento do ‘pecúlio-resgate’
baseada no valor do ‘
subsídio
’ como referência, desapega-se do fato de que
o servidor contribuiu ao longo de sua carreira
com base no valor do ‘
soldo
’ do militar, isto porque tal critério de composição da remuneração de tal categoria profissional era assim estruturada, ou seja, partir do ‘soldo’ que era o vencimento base, e demais acréscimos. Portanto, ao ser redefinido o critério de pagamento do ‘pecúlio-resgate’ tomando como base o valor de referência do ‘
subsídio
’, o qual incorpora todas as gratificações e
é substancialmente maior
,
a nova sistemática coloca a própria existência da instituição em risco
, eis que o caixa para pagamento do pecúlio não foi assim composto, significa dizer que tal pretensão leva ao iminente risco de quebra, já que num sistema que se amolda à busca de recurso das ‘pirâmides financeiras’, quem chegar primeiro ainda vai conseguir receber alguma coisa,
ficando os militares das gerações vindouras e igualmente contribuintes sujeitos a decepção de não terem direito algum
. [...] é notório, e evidente, que precisa ser encontrada uma solução que equilibre o novo sistema remuneratório por meio de ‘subsídio’ e os resgates de pecúlio em vida, com uma proporção justa entre a contribuição no período onde se recolhia aos cofres da instituição quantias calculadas a partir do ‘soldo’ dos militares. Fato é, que
recolher os valores a menor e perceber o benefício em valores desproporcionais às efetivas contribuições, além de injusto com o propósito associativo, levará ao prejuízo de toda uma coletividade
. [...]
” (RIn nº 0011164-90.2020.8.08.0024, Relator: Dr. Grécio Nogueira Grégio, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, julgado em setembro de 2022).

(5).
No mesmo sentido, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
: “
[...] Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

(6).

Por outro lado, no diz respeito à exclusão dos quadros associativos, não há dúvida de que o pedido da parte autora merece ser acolhido, mantendo-se tal capítulo sentencial por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. Por consequência lógica, deve a ré excluir a parte autora de seus quadros associativos, abstendo-se de promover descontos perante o contracheque do referido autor a título de contribuição associativa (ou outra nomenclatura equivalente), bem como a restituir ao mesmo as contribuições descontadas no período posterior à citação (26/09/2019), se houver.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da
condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
Sem condenação da parte ré em custas, por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)